Tribunal: TJMT
Processo: 1031063-39.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031063-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (APELADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON DA SILVA SALDANHA - CPF: 487.198.971-20 (APELADO), CICERO CAPIBARIBI (APELADO), JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS (APELADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HUENNDER GALLEANNO MAAS BRANCO - CPF: 029.923.791-58 (TERCEIRO INTERESSADO), OPERÁRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VÍTIMA), DRAUMBERTO TONELLI JUNIOR - CPF: 005.031.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (VÍTIMA), DAYANE PERES DA SILVA - CPF: 034.924.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIONEMES VITOR PENA - CPF: 879.793.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIGÃO BORRACHAS E FERRAMENTAS (VÍTIMA), ODAIR MATIAS PIRES - CPF: 316.226.968-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031063-39.2020.8.11.0003

APELANTE: BARBARA MAYARA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (EM CONTINUIDADE DELITIVA) – READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
QUANTUM
ADEQUADO – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE SER EQUIVALENTE À REPRIMENDA CORPORAL – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRISÃO PREVENTIVA DA RÉ REVOGADA NA SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação objetiva, concreta e idônea a justificar a exasperação.

É pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta.

Se na sentença foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor da ré, não há interesse recursal na apelação voltada à obtenção do direito de recorrer em liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031063-39.2020.8.11.0003

APELANTE: BARBARA MAYARA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por BARBARA MAYARA QUEIROZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (3 infrações), à pena de 3 anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime prisional aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 155, §4o, inciso IV, do CP.

A Defensoria Pública requer: 1) a redução da pena-base, por exclusão da culpabilidade, ou readequação do
quantum
eleito para a referida circunstância judicial; 2) a diminuição dos dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade; 3) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031063-39.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1. FATO – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11.12.2020, por volta das 09h00min, os denunciados CÍCERO Capibaribi e BÁRBARA MAYARA Queiroz, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de
animus furandi
, ingressaram nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Operário Materiais para Construção”, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisas alheias móveis – 01 parafusadeira/furadeira Vonder, avaliada em R$ 269,62 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), tudo pertencente ao recinto empresarial. (...).

2. FATO – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11.12.2020, por volta das 11h30min, os denunciados CÍCERO Capibaribi e BÁRBARA MAYARA Queiroz, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de
animus furandi
, ingressaram nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Amigão Borrachas e Ferramentas”, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisas alheias móveis – 01 furadeira martelete, marca DWT, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tudo pertencente ao recinto empresarial.

3. FATO – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11.12.2020, por volta das 14h00min, os denunciados CÍCERO Capibaribi e BÁRBARA MAYARA Queiroz, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de
animus furandi
, ingressaram nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Agro Ferragens Luizão”, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisas alheias móveis – 02 chaves de impacto 220 Black Decker, avaliadas em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) cada, tudo pertencente ao recinto empresarial (...).”

No respeitante à culpabilidade, o magistrado singular reconheceu a premeditação do delito, assim fundamentando:

“Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorado de forma negativa em desfavor da ré, pois
ela premeditou a prática delitiva, tendo em mira que percorreu mais de 200km, deslocando-se da cidade de Cuiabá/MT, com a única intenção de praticar furtos
nesta cidade de Rondonópolis/MT e, como se não bastasse isso,
ainda envolveu terceira pessoa na prática delitiva, ao contratar uma “corrida” com um motorista de aplicativo, que acabou sendo preso em flagrante, tendo que passar por todo o transtorno decorrente de uma prisão
.”

Não obstante os argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, a premeditação à prática dos delitos ficou bem delineada pelas provas produzidas.

Sabe-se que a premeditação diz respeito à preparação do crime, ou seja, decidir com antecedência, arquitetar, engendrar a ação criminosa.

Na hipótese vertente, restou claro o planejamento dos delitos, na medida em que a apelante e o corréu Cícero saíram de Cuiabá [onde residiam], ajustados e com planejamento logístico, com a finalidade exclusiva de praticarem os furtos em estabelecimentos comerciais em Rondonópolis, tanto que contrataram um motorista de aplicativo para transportá-los de Cuiabá-Rondonópolis-Cuiabá [ida e volta no mesmo dia].

Nas duas fases, a apelante confessou o cometimento dos delitos, assim descrevendo:

“(...) contratou um uber na rodoviária de Cuiabá e, junto com Cícero, vieram para a cidade de Rondonópolis; iria pagar R$ 500,00 para que o uber viesse a Rondonópolis e voltasse para Cuiabá; sua intenção desde quando saiu de Cuiabá era furtar algumas lojas e depois voltaria com os objetos furtados (...).”
(fase extrajudicial)

“(...) eu pratiquei, porque eu estava desempregada, ele (Cícero) me chamou pra entrar na loja e entreter o vendedor (...); mas eu sabia que eu tava indo fazer, entreter o vendedor pra ele fazer os furtos (...).”
(depoimento judicial)

Na fase extrajudicial, a testemunha Emerson da Silva Saldanha, motorista de aplicativo [que inclusive foi preso], afiançou ter sido contratado pelos réus [por R$ 500,00], em Cuiabá, para levá-los a Rondonópolis, sob o pretexto de que fariam “compras” e voltariam no mesmo dia. Destacou que, ao chegarem em Rondonópolis, foi instruído a se dirigir às lojas de ferramentas, quando então a apelante e seu comparsa desciam, adentravam aos estabelecimentos comerciais, e depois retornavam ao veículo com os objetos em sacolas, como se tivessem efetuado compras, sendo que, após a ida ao último comércio, eles
“disseram que já poderia voltar à Cuiabá”
.

Foi nesse contexto que, saindo da última loja furtada, a apelante e o corréu Cícero, junto com

Emerson da Silva Saldanha, foram presos em flagrante, após serem perseguidos por funcionários.

Não há dúvida de que a apelante arquitetou o plano criminoso, contando com o auxílio do corréu Cícero, a fim de furtar vários estabelecimentos comerciais em Rondonópolis.

Destarte, o fato de a apelante e seu comparsa terem se deslocado de Cuiabá à Rondonópolis especificamente para promoverem a subtração de ferramentas, com dispêndio financeiro da logística, somado ao idêntico
modus operandi
dos furtos, revela a premeditação dos crimes.

Nessa linha, consoante pacífico entendimento deste Tribunal, deve ser mantida a negativação da culpabilidade, em razão da premeditação do delito. Confira-se:

“Enunciado Orientativo n. 49: A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

No mesmo sentido são os seguintes arestos do STJ:

“A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.”
AgRg no HC n. 721.052/ES, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 3/3/2022)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial.”
(AgRg no HC n. 686.114/MA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 22/11/2021)

De mais a mais, a premeditação não foi o único fundamento empregado para depreciar a referida vetorial, mas também a prisão de um inocente, o motorista de aplicativo [Emerson da Silva Saldanha], que ficou injustamente segregado, por aproximadamente 30h, sob a acusação de ser partícipe nos delitos, sem olvidar o seu dispêndio de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de fiança [imposta na audiência de custódia; id. 46446734], o que reforça a reprovabilidade da conduta que justifica a negativação da culpabilidade.

No que concerne à fração de aumento na primeira fase, não desconheço que a jurisprudência do STJ recomenda aplicá-la em 1/6; contudo, desde que haja fundamentação concreta, nada obsta que se adote patamar diverso,
in verbis
:

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
.”
(STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 25/11/2022)

No caso,
“a gravidade da conduta da ré”
apontada pelo juiz da causa,

extraída de elementos concretos constantes nos autos [premeditação de vários delitos em outra cidade, concurso de agentes, prisão de uma pessoa inocente], autoriza o recrudescimento da pena basilar em fração superior ao padrão recomendado.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito no acréscimo de 1/4, adotado na sentença.

Noutro giro, o magistrado singular fixou a pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa.

Todavia, é pacífico o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta (TJMT, Enunciado Criminal no 33).

Desse modo, para guardar simetria com a reprimenda privativa de liberdade fixada, redimensiono a pena pecuniária para 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, embora tenha sido expedida a guia de execução provisória [diga-se: para cumprimento da pena em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos], o juiz da causa determinou a expedição de alvará de soltura, na sentença, em favor da apelante, a qual se encontra em liberdade desde então [Id. 159921850], motivo pelo qual não há se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária da apelante para 14 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023